Tribunal: TJES
Processo: 5000930-84.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000930-84.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILES ALVINO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000930-84.2022.8.08.0026

RECTE.: ADILES ALVINO DA SILVA FILHO

RECDO.: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS. DESCONTO DIRETO EM FOLHA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Adiles Alvino da Silva Filho em face de Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente que possui empréstimos junto ao requerido, já entrando em contato em diversas oportunidades com o mesmo para redução dos valores, sem sucesso. Está impossibilitado de quitar na forma estabelecido, por ser genitor de seis crianças. Busca, assim, a suspensão dos descontos, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5051700, informando que o autor possui quatro Cédulas de Crédito em aberto, bem como um contrato de abertura de crédito em conta corrente com autorização expressa para desconto em folha. Além disso, destaca que o autor utiliza os cartões de forma indiscriminada, além de todo limite do cheque especial. O autor apresentou RI no ID 5051715, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo réu no ID 5051720.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, incs. I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Infere-se dos autos que o autor possui 04 cédulas de crédito em aberto junto ao requerido, além de cheque especial (ID’s 5051433, 5051684, 5051685 e 5051686), sendo que existe autorização expressa para desconto direto em folha. O autor não pode querer se escusar do cumprimento de suas obrigações pelo simples fato de ser pai de seis crianças, até porque, não me parece que o mesmo não tenha ciência inequívoca dos compromissos financeiros adquiridos (não há alegação de vício de consentimento). O recorrido encontra-se em seu direito de lançar diretamente os descontos, não havendo ilicitude. Da mesma forma, o banco recorrido não é obrigado a renegociar o débito ou a sua forma de pagamento, eis que não é responsável pelo fato do recorrente comprometer por ato voluntário seus vencimentos. O acórdão juntando no corpo do recurso trata de impenhorabilidade, situação diversa da tratada nos autos. Registro, por oportuno, que o pedido constante na peça recursal para limitar os descontos a 30% do que é recebido pelo autor não prospera, considerando não ter sido deduzido na peça inicial, tratando-se de típica inovação recursal. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)